Tribunal: TJES
Processo: 5016894-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016894-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDA HENRIQUES FRANCA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: VERA LUCIA VIANA HENRIQUES

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. PRONUNCIAMENTO SEM CARGA DECISÓRIA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. DESPACHO QUE NÃO COMPORTA RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado em face de pronunciamento judicial proferido no bojo de inventário, determinando a juntada de certidão de óbito da genitora da inventariada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Discute-se se o pronunciamento atacado possui carga decisória apta a ensejar a interposição de agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O despacho que apenas determina a intimação da inventariante para apresentação de documento essencial ao prosseguimento do inventário não possui conteúdo decisório, sendo meramente ordinatório.
4. Nos termos do art. 1.001 do CPC, dos despachos não cabe recurso, não se enquadrando a decisão atacada nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

5. As alegações da agravante não são suficientes para alterar a fundamentação da decisão monocrática recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: Pronunciamento judicial que determina a apresentação de documento essencial ao inventário sem carga decisória não comporta agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, arts. 1.001 e 1.015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016894-30.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: FERNANDA HENRIQUES FRANÇA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de agravo interno
interposto
por Fernanda Henriques Franca de Oliveira
em face da decisão monocrática id 10659249, q
ue não conheceu do
agravo de instrumento
interposto por ela
em face da respeitável decisão id 10557845, proferida nos autos do inventário do patrimônio deixado por Vera Lúcia Viana Henriques, registrado sob o n. 5007317 87.2023.8.08.0024, que determinou a intimação da “inventariante para ciência e para a apresentação, em 30 (trinta) dias, da certidão de óbito da genitora da inventariada, pois esse documento é indispensável para o prosseguimento do feito”.

Alegou a agravante, em síntese, que: 1) “O pronunciamento do juízo de primeiro grau ultrapassa os limites de um despacho de expediente e interfere diretamente no mérito da sucessão”; 2) ocorreu aplicação indevida do art. 1.829 do Código Civil; e 3) “o despacho ainda exige a juntada de documentos pessoais dos herdeiros colaterais, o que seria absolutamente desnecessário”.

Requereu o “provimento do presente Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática e admitido o Agravo de Instrumento interposto pela agravante, prosseguindo-se na análise de mérito”.

O recurso não deve ser provido.

Na decisão monocrática recorrida foi expendida a seguinte fundamentação:

“
O recurso não merece ser admitido por ausência de um pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento/
adequação
.
O agravo de instrumento é recurso cabível nas hipóteses previstas de modo taxativo no artigo 1.015 do Código de Processo Civil e em outros casos expressamente referidos em lei.

No caso, o pronunciamento vergastado não contém carga decisória porque nele, em verdade,
foi determinada apenas a intimação da agravante para apresentar certidão de óbito da inventariada. Saliento que a matéria relativa ao objeto do inventário ser a totalidade dos bens ou a parte disponível dos bens da extinta não foi objeto da parte dispositiva do pronunciamento judicial.

Por sinal, a própria agravante
reconhece
que “Embora o despacho não tenha natureza decisória, é evidente que o entendimento equivocado ali expresso já influencia o tratamento da matéria de mérito...”
(id 10557844, p. 12).

Forçoso concluir, portanto, que o
provimento jurisdicional

impugnad
o

não é contemplad
o

na
s hipóteses de cabimento
d
e

agravo de instrumento
(art.
1.015 do Código de Processo Civil
)

notadamente porque
não
possui conteúdo
decisório.
Ausente, pois,
um dos requisitos de admissibilidade de agravo de instrumento, qual seja, o cabimento. Nos termos do art. 1.001, do CPC, dos despachos não cabe recurso”.

As razões do agravo interno não contemplam nenhuma fundamentação hábil a ensejar modificação do teor da decisão monocrática recorrida.

Posto
isso,
n
ego provimento

a
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Voto com o Relator